Tribunal: STF
Processo: ARE 1533714
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que desproveu a apelação cível relativa ao pagamento de adicional noturno a servidor público temporário contratado como vigilante penitenciário. Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e do não reconhecimento do direito ao adicional noturno por falta de previsão legal na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do direito ao adicional noturno do servidor temporário contratado; e (iii) avaliar a incidência do Tema 551 do STF no caso em análise. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC, ao negar provimento ao recurso, alinhando-se à Súmula 36 deste Tribunal de Justiça e aos enunciados das Súmulas 213 e 214 do STF. 4. O adicional noturno é um direito previsto constitucionalmente, extensível aos servidores temporários, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O Tema 551 do STF não veda o reconhecimento desse direito. 5. Não se verificou nulidade na decisão por ausência de fundamentação, pois a análise do caso contemplou os argumentos levantados pelo recorrente, sendo improcedente a alegação de omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É aplicável o adicional noturno ao servidor público temporário, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada. 2. A decisão monocrática que nega provimento a recurso com base em súmula do tribunal está devidamente fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 932, IV, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STF, Súmulas 213 e 214; TJGO, Súmula 36.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso IX, e 37, inciso IX, alínea “d”, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender, em síntese, que tal encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.066.677, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, restou expressamente consignado que “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe de 1°/07/2020). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.



      1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



      2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



      3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



      4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.



      5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    No que se refere à condenação do ente público ao pagamento de adicional noturno e da diferença entre o vencimento da parte recorrida e o piso salarial estadual, o acórdão recorrido assentou, in litteris:



    “Embora a Constituição Estadual, em seu art. 95, IV, assegure a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, não houve edição de lei para regulamentar a matéria, ao passo que a legislação estatutária vigente à época da contratação (Lei n. 10.460/1988) nada dispôs a respeito. 



    Assim, como forma de concretizar o exercício do direito constitucional garantido ao servidor, deve ser aplicada por analogia a norma prevista na legislação federal, qual seja, o art. 75, caput, da Lei federal n. 8.112/1990 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), que estabelece, in verbis:”



    In casu, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto a matéria apreciada na origem, adicional noturno, não se encontra no âmbito do decidido no quanto ao Tema 581 da sistemática da repercussão geral, como se viu acima.



    No mais, verifica-se que, para divergir do Tribunal a quo quanto à remuneração por trabalho noturno seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local (art. 95, IV, da Constituição Estadual de Goiás e da Lei 10.460/1988), pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, portanto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. A propósito, cito as lições de Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, transcrevo, ilustrativamente, as ementas seguintes:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/12/15).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 880.738-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/16).



    No mesmo sentido, despontam as decisões proferidas nos casos a seguir referenciados: ARE 1.513.312 AgR Rel. Mn. Gilmar Mendes, DJe de 13/1/2025; ARE 1.533.714, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 31/1/2025; RE 1.424.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/2024; ARE 1.521.672, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/11/2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente